Tribunal: TJDFT
Processo: 0728081-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Anulação de escritura pública de reconhecimento de união estável post mortem. Simulação. Comprovação.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade de Escritura Pública de União Estável.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na verificação da nulidade de escritura pública que reconheceu união estável ante a simulação.
III. Razões De Decidir
3. A escritura pública declaratória de união estável tem fé pública relativamente à prática do ato registral, mas não aos fatos nela registrados, que encerra presunção relativa de veracidade e pode ser afastada.
4. A despeito de não existir vedação legal ao reconhecimento de união estável com efeitos retroativos, é necessário que a declaração corresponda à realidade dos fatos, o que não se verifica no caso concreto.
5. Na hipótese, em que pesem os argumentos da apelante no sentido de que a escritura pública refletiria uma situação de fato preexistente, as provas coligidas aos autos apontam em sentido contrário, evidenciando que, de fato, se tratou de uma simulação, conforme previsto no artigo 167, § 1o, II, do Código Civil.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A escritura pública declaratória de união estável tem fé pública relativamente à prática do ato registral, mas não aos fatos nela registrados, que encerra presunção relativa de veracidade e pode ser afastada. 2. A comprovação da existência de simulação autoriza a anulação da escritura pública que reconheceu a existência de união estável.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, artigo 167, § 1o, II, art. 215. Jurisprudência relevante citada:TJ-RS - AC: 70073090870 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 05/10/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/10/2017. TJ-RJ - APL: 01884413020188190001, Relator.: Des(a). MARGARET DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/11/2020, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020.